Tribunal: TJSP
Processo: 1014370-89.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO MONITÓRIA - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - CITAÇÃO NÃO PROVIDENCIADA PELO AUTOR NO PRAZO LEGAL – DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 240, § 1o, DO CPC - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PROVIDA